Tribunal: TJSP
Processo: 1036948-32.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
r Estadual no 1.109/2010. Requisitos preenchidos. Mais de 30 anos de contribuição e mais de 20 anos de exercício no cargo. Ingresso na carreira antes da EC no 41/2003. Inteligência do art. 2o da LCE no 1.109/2010. Direito reconhecido aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das EC no 20/1998 e no 41/2003. Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1036948-32.2018.8.26.0053; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 01/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/06/2020

Data de publicação:

01/07/2020

Ementa:
Apelação e Reexame necessário. Mandado de Segurança. Servidor Público Estadual. Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão de concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade. Aplicação da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010. Requisitos preenchidos. Mais de 30 anos de contribuição e mais de 20 anos de exercício no cargo. Ingresso na carreira antes da EC no 41/2003.

Ementa:
Apelação e Reexame necessário. Mandado de Segurança. Servidor Público Estadual. Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão de concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade. Aplicação da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010. Requisitos preenchidos. Mais de 30 anos de contribuição e mais de 20 anos de exercício no cargo. Ingresso na carreira antes da EC no 41/2003. Inteligência do art. 2o da LCE no 1.109/2010. Direito reconhecido aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das EC no 20/1998 e no 41/2003. Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000492521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1036948-32.2018.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOÃO ELIAS GONÇALVES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO
CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1036948-32.2018.8.26.0053 - Voto no 3051
2
Apelação / Remessa Necessária no 1036948-32.2018.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: João Elias Gonçalves
Interessado: Presidente da São Paulo Previdência - SPPREV
Comarca: São Paulo
Voto no 3051

Apelação e Reexame necessário. Mandado de
Segurança. Servidor Público Estadual. Agente de
Segurança Penitenciária. Pretensão de concessão de
aposentadoria especial com paridade e integralidade. Aplicação da Lei Complementar
Estadual no 1.109/2010. Requisitos preenchidos. Mais
de 30 anos de contribuição e mais de 20 anos de
exercício no cargo. Ingresso na carreira antes da EC
no 41/2003. Inteligência do art. 2o da LCE no
1.109/2010. Direito reconhecido aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da publicação
das EC no 20/1998 e no 41/2003. Sentença mantida.
Recurso
voluntário
e
reexame
necessário
não
providos.

Cuida-se de reexame necessário e recurso de
apelação interposto pela São Paulo Previdência - SPPREV contra
sentença (fls. 81/86) pela qual, em mandado de segurança
impetrado por João Elias Gonçalves, foi julgado procedente o
pedido, concedendo-se a segurança para assegurar o direito do
impetrante à aposentadoria especial, observadas as regras de
integralidade e paridade.

Em suas razões (fls. 91/102), pede a apelante a
reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que a
aposentadoria concedida nos moldes da Lei Complementar no
1.109/2010 não garante o direito à integralidade e à paridade. Alega

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1036948-32.2018.8.26.0053 - Voto no 3051
3
que, a partir da EC no 41/2003, os proventos de aposentadoria
devem ser calculados nos termos do artigo 40, §§ 1o, 3o e 17 da
Constituição Federal e que a paridade não mais subsiste, exceto nos
casos expressamente previstos.

Contrarrazões às fls. 107/121.

É o relatório.

O apelado impetrou este mandado de segurança
alegando direito líquido e certo à aposentadoria com integralidade
de proventos e paridade remuneratória aos servidores da ativa,
observando-se a classe VI da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária.

Infere-se da certidão de número 133/2018 (fls. 17/18)
que o impetrante é titular do cargo de Agente de Segurança
Penitenciária de Classe VI. Entrou no serviço público estadual em
12/11/1991, portanto, antes das EC no 20/98 e no 41/03. Em
31/05/2018, já contava mais de 20 anos de exercício do cargo e
quase 35 anos de contribuição.

A atividade exercida pelo servidor é de risco, daí
porque é correta a aplicação do artigo 40, §4o, da CF/88, que segue
transcrito:

§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos
pelo
regime de que trata este artigo,
ressalvado, nos termos definidos em leis complementadores,
os casos de servidores:
(...)
II que exerçam atividades de risco;
III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

Destaca-se que o C. STF já reconheceu a
aplicabilidade da referida legislação para situações análogas a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1036948-32.2018.8.26.0053 - Voto no 3051
4
esta:

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRANTE DA CARREIRA DE
AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA E DA CLASSE DE
AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4o,
INC.
II,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
LEI
COMPLEMENTAR N. 1.109/2010. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
LEGISLATIVA. 1. O reconhecimento da existência e da
aplicabilidade de norma infraconstitucional regulamentadora do direito constitucional pleiteado
evidencia o não cabimento do mandado de injunção, por
inexistir omissão legislativa inviabilizadora do exercício de
direito constitucionalmente assegurado. 2. Impossibilidade
de conjugação do sistema da Lei Complementar n.
1.109/2010 do Estado de São Paulo com o da Lei n.
8.213/1991, para com isso, cogitar-se de idade mínima para
aposentação. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual
se nega provimento. (STF - MI: 5390 DF, Relator: Min.
CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 06/03/2013)

Cita-se, ainda, a jurisprudência deste Tribunal de
Justiça a respeito da matéria:

Apelação Cível
Mandado de Segurança - Agente de
segurança penitenciária
Aposentadoria especial com
base na Lei 1.109/10 Paridade e Integralidade Sentença
que denega a segurança
Recurso pelo impetrante

Provimento de rigor
Observância da Lei Complementar
Estadual no 1.109/10
Paridade e integralidade de
proventos Cabimento Direito reconhecido aos servidores
que ingressaram no serviço público antes da publicação
das Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003, desde
que atendidos os requisitos legais
Precedentes desta
Corte. Sentença reformada - Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 1002202-07.2019.8.26.0053; Relator
(a):?Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/06/2019; Data de Registro: 17/06/2019)

APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA cc CONDENATÓRIA
Servidor Público Estadual
Agente Penitenciário que se
aposentou em 05/06/2013
Benefício de aposentadoria
com
paridade
e
integralidade
da
remuneração

Aplicação da Lei Complementar Estadual n. 1.109/2010

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1036948-32.2018.8.26.0053 - Voto no 3051
5
Aposentadoria especial
Autor que possui mais de trinta
(30) anos de tempo de serviço, com mais de vinte (20) anos
de efetivo exercício no cargo Ingresso na careira antes da
EC 41/2003 Inteligência do parágrafo único do artigo 2o
da Lei Complementar Estadual n. 1.109/2010 Concessão
do pleito de paridade e integralidade de provento

Cabimento
Direito reconhecido aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da publicação das
Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, desde que
atendidos os requisitos legais Juros de mora e correção
monetária Deverão ser aplicados os parâmetros definidos
pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados em
sede de liquidação de sentença, de acordo com o
julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810
Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001770-97.2017.8.26.0201; Relator (a):
Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Garça - 1a Vara; Data do Julgamento:
29/05/2018; Data de Registro: 29/05/2018)

Noutro giro, é incontroverso que o impetrante, nascido
em 28/11/1961 (fl. 14), preenche os requisitos exigidos pela Lei
Complementar Estadual no 1.109/2010, in verbis:

Artigo 2o - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se
refere a Lei Complementar no 498, de 29 de dezembro de
1986, serão aposentados voluntariamente, desde que
atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50
(cinquenta) anos de idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de
Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu
em data anterior à de vigência da Emenda Constitucional
no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o
requisito de idade, bastando a comprovação do tempo de
contribuição previdenciária e do efetivo exercício no
cargo, previstos nos incisos II e III deste artigo.

Colacionam-se, a seguir, textos legais pelos quais se
ressalva o direito dos aposentados à integralidade e à paridade:

E.C. 41. de 19 de dezembro de 2003.
Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1036948-32.2018.8.26.0053 - Voto no 3051
6
ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o
servidor da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenha ingressado no serviço público até a data de
publicação desta Emenda poderá aposentar-se com
proventos integrais, que corresponderão à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as
reduções de idade e tempo de contribuição contidas no §
5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher,
cumulativamente, as seguintes condições:
[...]
Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição
Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores
públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus
dependentes pagos pela união, Estados, Distrito Federal e
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em
fruição na data de publicação desta Emenda, bem como
os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões
dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade, sendo também estendidos aos aposentados e
pensionistas
quaisquer
benefícios
ou
vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade,
inclusive
quando
decorrentes
da
transformação
ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei.

Não merece nenhum reparo, por conseguinte, a r.
sentença recorrida.

Pelo exposto, nego provimento ao apelo e ao
reexame necessário, para manter a sentença recorrida tal como
lançada.

PAOLA LORENA
Relatora